Tribunal: TJSP
Processo: 1003161-46.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo conhecido".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de incidência de multa moratória em patamar superior a 2% do valor da obrigação, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste aspecto."

"LIMITAÇÃO DE JUROS – Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Inexistentes os requisitos para apuração de spread abusivo e lesão enorme - Incabível a redução da taxa de juros praticada com base na alegação de lucro excessivo, o qual não restou comprovado - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira - Decisão mantida – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros – Licitude da referida prática reconhecida – Decisão mantida – Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão mantida - Apelo improvido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo - Decisão reformada - Apelo provido."

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão reformada - Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo parcialmente provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$13.205,76), observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003161-46.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ADAILTON
FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
2
VOTO No: 36094
APEL.No: 1003161-46.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : ADAILTON FRANCISCO DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ : HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

VEÍCULO AUTOMOTOR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em
fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo
diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do
NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo
conhecido”.
“INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual
impossibilidade de incidência de multa moratória em patamar
superior a 2% do valor da obrigação, matéria sequer aventada
expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal
reconhecida Apelo não conhecido, neste aspecto.”
“LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento no sentido de que,
mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação
Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 -
Inexistentes os requisitos para apuração de spread abusivo e lesão
enorme - Incabível a redução da taxa de juros praticada com base
na alegação de lucro excessivo, o qual não restou comprovado -
Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira
- Decisão mantida Apelo improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada -
A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no
1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que
expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP
Existência de previsão da capitalização mensal de juros Licitude
da referida prática reconhecida
Decisão mantida
Apelo
improvido”.
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da
cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato,
vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a
ausência de abusividade na cobrança Inteligência de Recurso
Repetitivo Decisão mantida - Apelo improvido.”
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
3
cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez
que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do
respectivo serviço Inteligência de Recurso Repetitivo - Decisão
reformada - Apelo provido.”
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA VENDA CASADA
- Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante
previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se
depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do
seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora

Ocorrência de venda casada
Decisão reformada - Apelo
provido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de
forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro -
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável -
Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do
CDC - Apelo parcialmente provido”.
“SUCUMBÊNCIA ÔNUS Pretensões de ambas as partes que
não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência
recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre
o valor atualizado da causa (R$13.205,76), observada a gratuidade
de justiça concedida ao apelante Apelo parcialmente provido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 18.11.2019, em ação revisional
c.c. consignação em pagamento.
Há elementos nos autos suficientes para a
procedência do pedido inicial. Incabível a cobrança de
tarifas bancárias. No tocante à limitação de juros, a lei
1.521/51, não revogada, é clara ao estabelecer que se mostra
de abusividade considerável o aumento da rentabilidade acima
de 20% do lucro ou proveito econômico decorrente do negócio,
dispositivo legal que deve ser observado também pelas
instituições bancárias. A capitalização mensal de juros é
indevida. Incabível a incidência de multa moratória em
patamar superior a 2% da obrigação. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões
às
fls.
88/93,
requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, a
manutenção da r. decisão.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
4
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. consignação em
pagamento, ajuizada pelo apelante, com base em cédula de
crédito bancário, firmada entre as partes, em 09.05.2016, no
valor total financiado de R$17.498,74 (fls. 29/30).
O veículo automotor marca Ford, modelo Fiesta,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente (fls.
01/16).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, sem fixação de honorários advocatícios (fls.
51/54).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar arguida
pelo apelado.
O
recurso,
contrariamente
ao
alegado
em
contrarrazões, deve ser conhecido.
O apelante, ainda que sucintamente, expôs, com
base em fundamentos fáticos e jurídicos, seu inconformismo
diante da r. decisão recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos do
art. 1.010, do NCPC.
Afastada a preliminar, arguida em contrarrazões,
saliente-se, por sua vez, que o pedido ora formulado, de
impossibilidade de incidência de multa moratória em patamar
superior a 2% do valor da obrigação, não foi abordado pela
sentença, sequer aventado expressamente na inicial, razão
pela qual, em face da ausência de interesse recursal, não se
conhece do recurso, neste aspecto.
Feitas estas considerações, passa-se à análise
do mérito recursal.
No tocante à limitação dos juros, esclareça-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
5
que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da revogação do
dispositivo, de forma unânime e pacífica, da mesma forma que
a jurisprudência, que o artigo 192, §3o, da Constituição
Federal, não era autoaplicável, estando a depender de
regulamentação.
Neste sentido:
“Juros Reais - Execução por título Extrajudicial
- Nota promissória vinculada a borderô de desconto -
Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192, § 3o, da CF
Impossibilidade - Dispositivo que depende de regulamentação
para
sua
aplicação
imediata
-
Embargos
do
devedor
improcedentes - Recurso improvido nesta parte (1o TAC Rel.
Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00 Acórdão 34410
Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo STF
que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no 07, em
dezembro de 2008, decidiu definitivamente a questão, não
sendo mais cabível, portanto, qualquer discussão sobre
eventual limitação legal para os juros a serem cobrados pelo
banco.
A prática de spread abusivo, por sua vez, em
virtude da ocorrência de lesão enorme, não restou comprovada.
Segundo a noção corrente, há lesão quando um dos
contratantes, aproveitando-se da volição distorcida do outro
sujeito obrigacional, logra obter lucro excessivo. Há,
portanto, um elemento subjetivo denominado dolo de aproveitamento, pelo qual o beneficiário louva-se na
inexperiência, leviandade ou premente estado de necessidade.
(art. 157 do NCC)
Não se revela presente, no caso em tela, nenhum
dos requisitos necessários a fim de verificar-se a alegada
lesão.
Inexistente
a
referida
inexperiência
ou
o
premente estado de necessidade, por parte do apelante, bem
como leviandade por parte do banco, não há que se cogitar em
redução da taxa de juros praticada ante a alegação de lucro
excessivo (Súmula no 596 do STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
6
Veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
- PROCESSO: 0891156-4 - RECURSO: Apelação - ORIGEM: Avaré -
JULGADOR: 11a Câmara B - JULGAMENTO: 16/12/2004 - RELATOR:
Cláudio Augusto Pedrassi - REVISOR: Constança Gonzaga -
DECISÃO: Deram Provimento ao(s) Recurso - EXTINÇÃO DO
PROCESSO - Embargos do devedor - Artigo 267, III, do Código
de Processo Civil - Inércia da parte em antecipar os
honorários periciais - Hipótese de preclusão da prova e não
de extinção do feito - Recurso provido - Sentença anulada e
julgamento de improcedência dos embargos pelo Tribunal -
Artigo 515, § 3o, do CPC. CONTRATO - Mútuo bancário - Aval -
Avalista que firma contrato na condição de devedor solidário
se responsabiliza pelo pagamento do débito e todos os
encargos previstos - Embargos do devedor improcedentes. JUROS
-
Capitalização
-
Mútuo
bancário
-
Prova
pericial
inviabilizada pela inércia dos embargantes - Alegação não
provada - Tese afastada - Embargos do devedor improcedentes.
CONTRATO
-
Mútuo
bancário
-
Correção
monetária
-
Possibilidade da utilização da TR como indexador, desde que
previsto no contrato, incidindo conjuntamente com os juros
contratuais - Inteligência da Súmula 295 do Superior Tribunal
de Justiça - Embargos do devedor improcedentes. "SPREAD"
BANCÁRIO - Inexistência de limitação legal da diferença entre
os juros exigidos dos mutuários e pagos aos aplicadores - Lei
no 1.521/51 que não se aplica ao mercado financeiro, que foi
regulado pela lei no 4.595/64 - Inteligência da Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal - Embargos do devedor improcedentes.
RPS/tts em 04.02.05”.
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação dos
juros praticados pelo banco (2,31% ao mês, fl. 29), que não
se revelaram, diante das provas dos autos, abusivos,
inexistindo, assim, razão para limitá-los.
A esse respeito, decisão proferida pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, constante do Recurso Especial
no.
1.061.530-RS
(2008/0119992-4),
em sede de
recurso
repetitivo, julgado em 22.10.2008, de Relatoria da Ministra
Nancy Andrighi:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
7
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto”.
Com relação à impossibilidade de capitalização
mensal de juros, igualmente não assiste razão ao apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e
suas reedições, desde que expressamente pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em data
posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros de 2,31%
e anual de 31,52% (fl. 29).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão expressa
de capitalização mensal de juros, passa-se a admitir, a fim
de pacificar a matéria, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, constante do Recurso Especial no.
973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em 08.08.2012, de
Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
8
taxa efetiva anual contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal de
juros.
No tocante à impossibilidade de cobrança de
tarifas
bancárias,
notadamente tarifas
de registro de
contrato, avaliação de bem e seguro (fl. 06), assiste parcial
razão ao apelante.
Com relação à tarifa de registro de contrato,
para melhor elucidar a questão, veja-se o disposto na
Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do CONTRAN
(Conselho
Nacional
de
Trânsito),
que
“estabelece
procedimentos para o registro de contratos de financiamento
de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, nos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal e para lançamento do gravame correspondente
no Certificado de Registro de Veículos
CRV, e dá outras
providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público ou
privado, serão registrados no órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for
registrado e licenciado o veículo”.
“Art. 3o Para fins desta Resolução, considera-se
registro de contrato de financiamento de veículo o
armazenamento dos seguintes dados a serem fornecidos pelo
credor da garantia real: I - identificação do credor e do
devedor, contendo endereço e telefone; II - o total da dívida
ou sua estimativa; III - o local e a data do pagamento; IV -
a taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida e,
eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção
monetária, com indicação dos índices aplicáveis; V - a
descrição do veículo objeto do contrato e os elementos
indispensáveis à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por cópia,
microfilme ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou
óptico, ou ainda em livro próprio, com folhas numeradas, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
9
garantam a segurança quanto à adulteração e manutenção do
conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30 (trinta)
dias da data de publicação desta Resolução, cabendo-lhes a
supervisão e o controle de todo o processo de registro dos
contratos de forma privativa e intransferível, podendo sua
execução ser contratada com terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados
ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre
o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e
penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo
proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem
o contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar
no campo observações do CRV o gravame com a identificação da
instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos
artigos, que o registro do contrato de financiamento com
alienação fiduciária, firmado entre cliente bancário e
instituição financeira, deve ser realizado junto ao Órgão de
Trânsito competente, de maneira que, para a comprovação da
prestação do serviço, há que constar, no campo 'observações'
do documento do veículo, a anotação do gravame com a
identificação da instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva prestação
do serviço está elencada no artigo 4o supramencionado, vale
dizer, o fornecimento de certidão, pelo competente Órgão de
Trânsito, ao cliente bancário ou instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no tocante
à alegação de impossibilidade de sua cobrança, no caso em
tela, não há que se acolher a pretensão do autor, ora
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
10
Isto porque, a cobrança da tarifa de registro de
contrato, prevista no contrato, é cabível, eis que, conforme
se depreende do documento do veículo, juntado pelo próprio
autor (fl. 31), houve o registro do gravame junto ao
competente órgão de trânsito.
Não há, por sua vez, abusividade na cobrança,
pois o valor cobrado a título de registro de contrato
(R$112,40), corresponde a aproximadamente 0,64% do valor
total do crédito, de R$17.498,74 (fl. 29).
Assim, ante a efetiva prestação do serviço, e à
míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade da cobrança da tarifa de
registro de contrato.
Por sua vez, a cobrança de tarifa de avaliação
de bem, ainda que prevista no contrato, é indevida, vez que
não há, nos autos, prova da efetiva prestação do aludido
serviço.
Não houve a juntada de laudo de avaliação de
bem.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em sede
de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do Recurso
Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em
28.11.2018,
de
Relatoria
do
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
11
consumidor
da
comissão do correspondente
bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
Com relação à impossibilidade de cobrança do
seguro de proteção financeira, assiste razão ao apelante.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual os
segurados convencionam pagar prestações ao estipulante para
amortizar dívida contraída ou para atender a compromisso
assumido. O primeiro beneficiário é o próprio estipulante
pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso. A diferença
que ultrapassar o saldo será paga ao segundo beneficiário,
indicado pelo segurado. O seguro prestamista, geralmente,
apresenta as coberturas de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita a
análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido ou não
compelido a contratar o seguro que ora discute, e, ainda que
tenha optado por contratá-lo, tido a oportunidade de escolher
a respectiva seguradora, razão pela qual este prisma é,
igualmente, objeto de apreciação nesta oportunidade.
Há, nos autos, cobrança de seguro de proteção
financeira, tendo o autor optado pela sua efetiva contratação
(item B.6, fl. 29), eis que aludido seguro traria benefícios
a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto a
indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor, quando da
celebração do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
12
Note-se, neste aspecto, que a cédula de crédito
bancário foi firmada junto ao “Banco Itaucard S/A” e o seguro
foi firmado, conforma cláusula pré-estabelecida, junto à
“Itaú Seguros S/A” (item B.6, fl. 29), empresas do mesmo
grupo econômico.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro prestamista
deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas as partes,
passa-se a admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.639.320 - SP
(2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de Relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede de Recurso
Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca da chamada 'venda casada', diz Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a operação
casada pressupõe a existência de produtos e serviços que são
usualmente vendidos separados. O lojista não é obrigado a
vender apenas a calça do terno. Da mesma maneira, o chamado
'pacote' de viagem oferecido por operadoras e agências de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
13
viagem não está proibido. Nem fazer ofertas do tipo 'compre
este e ganhe aquele'. O que não pode o fornecedor fazer é
impor a aquisição conjunta, ainda que o preço global seja
mais barato que a aquisição individual, o que comum nos
'pacotes' de viagem. Assim, se o consumidor quiser adquirir
apenas um dos itens, poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se depreende
da doutrina acima transcrita, prova da ocorrência de venda
casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro de proteção financeira.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, ao
autor, de forma simples, com as devidas atualizações, mas não
em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil (art.
1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição tem como
pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não
é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado
como malicioso e que, assim, pudesse justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do Consumidor,
segundo o art. 42, parágrafo único, o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros -
Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte do
banco
réu,
de
juros
capitalizados
mensalmente
-
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003161-46.2018.8.26.0462 -Voto no
14
ordenamento jurídico (...) Contrato bancário - Capitalização
dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 -
Necessidade de que a capitalização mensal dos juros seja
pactuada
de
maneira
expressa,
clara,
garantindo
ao
contratante a plena ciência dos encargos ajustados - Arts. 46
e 47 do CDC. Contrato bancário Devolução em dobro - Cabimento
somente se ficasse provado que houve conduta maliciosa por
parte do banco réu - Inexistência de indícios de que o banco
réu tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art. 42,
par. único, parte final, do CDC - Inexistência de vestígios
seguros de que eventual erro tivesse decorrido de dolo ou de
culpa do banco réu - Restituição da importância paga a mais
que deve ser feita pelo valor singelo. (...) - Apelo provido
em parte.” (TJSP; 23a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone; julgado
em 29/06/2011).
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de rigor,
vez que a pretensão de ambas as partes não foi integralmente
acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência
recíproca.
Ocorre
quando
o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$13.205,76, fl. 16), observada a
gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Postas estas premissas, afastada a preliminar,
arguida
em
contrarrazões, dá-se
parcial provimento ao
recurso, na parte conhecida.
Salles Vieira, relator.